Tribunal: TJDFT
Processo: 0718897-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718897-07.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLYTON ARAUJO MIRANDA APELADO: JOSUE NUNES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CLYTON ARAÚJO MIRANDA contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia proferida nos autos da ação monitória ajuizada por JOSUÉ NUNES DE OLIVEIRA. O juízo julgou procedente o pedido para declarar constituído o título executivo judicial, na importância de R$ 4.669,00, acrescida de correção monetária a partir da emissão da cártula e de juros moratórios a contar da primeira apresentação à instituição financeira (ID 40695736). Em suas razões (ID 40695739), o apelante alega que: 1) a citação por edital é nula, pois as tentativas não foram esgotadas; 2) a perícia grafotécnica é necessária para evitar o cerceamento de defesa; 3) os títulos estão prescritos; 4) o prazo prescricional deve ser contado a partir da emissão da cártula e não após o prazo para a apresentação; 5) o cheque perde sua natureza de título de crédito após ultrapassado o prazo para execução. Requer o provimento do recurso para que seja: 1) concedida a gratuidade judiciária, 2) anulada a sentença por cerceamento de defesa e 3) reformada a sentença e rejeitados os pedidos formulados na petição inicial. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7, do Código de Processo Civil – CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 40695753). É o relatório. DECIDO. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00. No caso, embora alegue que não possui condições de arcar com as despesas processuais, o apelante não apresentou documentos destinados a comprovar sua hipossuficiência. INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos que indiquem o seu alegado estado de hipossuficiência ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Brasília-DF, 7 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator